Tribunal: TJDFT
Processo: 0741219-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741219-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ANTONIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória, Processo no 0742968-63.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo (ID 142361643, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41930303), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega ser idoso e aposentado, e destaca que o custeio das verbas processuais interferirá diretamente na sua subsistência. Diz que ajuizou ação indenizatória em face do Banco do Brasil S.A., em virtude da realização de descontos injustificados em sua conta PASEP. Menciona que, por não residir no Distrito Federal, a Juíza determinou a redistribuição do processo. Faz menção à disciplina prevista no artigo 53, do Código de Processo Civil. Registra que a gestão da conta PASEP é feita pelo Banco do Brasil, nos termos da Lei Complementar n° 8/1970. Cita precedentes. Pede, em caráter liminar, que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Após indeferimento do benefício da gratuidade (ID 41936395), o agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 42287199 e 42287200). Brevemente relatados, decido. De acordo com a disciplina prevista no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à sumula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator, monocraticamente, analisar e prover o recurso quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com o entendimento sumulado dos tribunais superiores, como no caso vertente, sendo importante destacar que não há necessidade de intimação do agravado para contrarrazões, pois ainda não foi realizada a citação na ação de conhecimento. O agravante, autor na ação de origem, busca a condenação do agravado ao pagamento de valores a título de dano material decorrente da má administração dos valores depositados no Fundo PASEP (ID 142327169). Trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, de modo que somente poderá ser derrogada pela vontade das partes, sendo vedada a sua declinação de ofício, consoante assentado pela Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, e de acordo com a disciplina prevista no Código de Processo Civil, que, em seu artigo 64, § 1o, dispõe que apenas a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. Na hipótese vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicilio do réu, observando a regra geral. Como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que a parte agravada possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário. Sobre a temática, colaciono precedentes recentes desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC. 2. Nos termos dos enunciados de Súmulas no 33 do STJ e no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1629056, 07266787320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. O exequente/agravante optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro da Comarca de Rio Verde/MG, onde o agravante/consumidor é domiciliado. 3. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1621475, 07214866220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022) Destarte, a decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão que declinou de ofício da competência, determinando a permanência do processo no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator